Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730086-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: C.F.N. Agravados: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.F.N. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730040-12.2024.8.07.0001, assim redigida: “A despeito do julgamento do IRDR 13, no âmbito deste Tribunal, em sentido contrário ao postulado, como ainda não houve trânsito em julgado, deixo de proceder ao julgamento de improcedência liminar. Trata-se de demanda de conhecimento, em que o requerente formulou pedido incidental de antecipação de tutela para que a ré autorize a realização de “exame supletivo” para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que lhe seja entregue certificado de conclusão. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No que concerne à probabilidade do direito, insta destacar que, por meio da interpretação dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96, dois requisitos devem ser observados para inscrição em “supletivo”, quais sejam: a) ter mais de 18 anos; e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. As exigências são, plenamente, justificáveis porque o EJA (antes chamado de “supletivo”) é uma das formas de “correção de fluxo”, previstas pela Lei de Diretrizes e Bases, com vistas a retificar a defasagem entre a idade e a série que o aluno cursar. A mesma ideia é extraída do art. 24, V, “b” do referido diploma legal, o qual estatui que: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; Pelo que se extrai da referida legislação, na faixa etária de 15 a 17 anos, o aluno deve encontrar-se matriculado no ensino médio, situação do requerente . Dessa feita, no caso, não há distorção a ser corrigida. Nesse sentido também é a tese firmada por este Tribunal, no julgamento do IRDR 13. Vejamos: TESE(S) FIRMADA(S): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ainda que não o fosse, se, de fato, a requerente possui rendimento escolar superior à média e, assim, faz jus ao avanço escolar, há previsão legal de que obtenha a reclassificação, na instituição em que está matriculada, de acordo com suas diretrizes pedagógicas. Neste ponto, observo que a maior parte das notas da requerente no 1o e 2o ano do Ensino Médio não superam 8,0 (ID n. 204862832 - Pág. 1 e 204862837 - Pág. 1). Não foram acostadas informações sobre os resultados do 3o ano. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Nos termos do art. 3o, §2o, do CPC, o Estado deverá promover a conciliação sempre que possível. A autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável ou em que o direito é indisponível, como no caso em questão. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, certifique-se eventual revelia, devendo os autos vir conclusos para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus impugnou a ação ou em caso de demanda que verse acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Se houver trânsito em julgado do IRDR 13, a SECRETARIA deverá certificar tal circunstância nos autos, independentemente da fase deste feito, desde que até a prolação da sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61826958), em síntese, que foi aprovada no procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Medicina promovido pelo UniCEUB. Verbera que para a efetivação da respectiva matrícula é necessária a comprovação de conclusão do ensino médio. Acrescenta que por ainda não ter concluído o ano letivo correspondente ao 3o ano do ensino médio procurou efetivar matrícula na instituição de ensino recorrida, com o objetivo de abreviar a conclusão do ensino médio. Nesse contexto assevera que sua matrícula não foi admitida, pois ainda tem a idade de 17 (dezessete) anos completos. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que a FUBRAE seja obrigada a admitir a matrícula da recorrente, autorizando a realização dos testes destinados à conclusão do ensino médio. Subsidiariamente, requer a reserva da vaga em questão, no UniCEUB, até o julgamento final da demanda na origem. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 61829562 e Id. 61829559). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a autorizar a matrícula da agravante de modo a possibilitar a realização do exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos. A agravante deseja participar do referido exame para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito em procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Medicina promovido pelo UniCEUB. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação das normas jurídicas que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com a regra prevista no art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido convém observar também o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° - A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° - A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° - É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” (Ressalvam-se os grifos). A instituição de ensino que ministra o ensino médio poderia ter previsto, em seu Regimento Escolar, a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da resolução aludida. No entanto, não há notícia, nos autos, de que exista essa previsão. Por essa razão o eventual deferimento da tutela pretendida resultaria no afastamento da idade mínima legal prevista, de modo expressa, pela regra prevista no art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996. Em verdade, a utilização do exame supletivo por alunos com idade inferior a 18 (dezoito) anos certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar, ademais, que, em relação ao EJA - Ensino de Jovens e Adultos, houve afetação do tema para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado por Este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também fixou tese vinculativa por meio de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1127), senão vejamos: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator